Tribunal: TJMT
Processo: 1027906-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGO AMBIENTAL. OMISSÃO E MORA ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE DESEMBARGO NÃO ANALISADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO EMBARGO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do embargo ambiental n. 2001D, alegadamente paralisado em virtude de omissão administrativa, até o julgamento de mérito da ação principal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a suspensão dos efeitos do embargo é cabível diante da alegação de prescrição intercorrente no processo administrativo e da demora injustificada da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) em apreciar o pedido de desembargo do agravado.
III. Razões de decidir
3. A decisão recorrida fundamenta-se na omissão administrativa caracterizada pela ausência de movimentação do processo desde novembro de 2019, mesmo após deferimento parcial em Mandado de Segurança que determinava a análise do pleito administrativo em prazo fixado por decreto estadual. 4. O agravado regularizou sua área conforme comprova o SIMCAR MT58882/2019 e apresentou Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada (TCR-4502/2024), evidenciando o cumprimento das exigências legais. 5. Configurada a probabilidade do direito e o periculum in mora pela impossibilidade de desenvolvimento econômico da área embargada, concluiu-se pela adequação da decisão de origem.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "A omissão administrativa em analisar pleito de desembargo ambiental, aliado à demonstração de regularização da área embargada e à ausência de risco inverso, autoriza a suspensão provisória dos efeitos do embargo até decisão de mérito."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC/2015, art. 300; Decreto Estadual n. 1.436/2022, art. 19. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, IRDR no 1012668-37.2022.811.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 14/02/2022.
Caso necessite ajustes ou tenha dúvidas adicionais, estou à disposição!

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027906-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA - CPF: 019.512.781-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), WELLINGTON ALVES PEREIRA - CPF: 770.123.806-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGO AMBIENTAL. OMISSÃO E MORA ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE DESEMBARGO NÃO ANALISADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO EMBARGO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do embargo ambiental n. 2001D, alegadamente paralisado em virtude de omissão administrativa, até o julgamento de mérito da ação principal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a suspensão dos efeitos do embargo é cabível diante da alegação de prescrição intercorrente no processo administrativo e da demora injustificada da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) em apreciar o pedido de desembargo do agravado.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida fundamenta-se na omissão administrativa caracterizada pela ausência de movimentação do processo desde novembro de 2019, mesmo após deferimento parcial em Mandado de Segurança que determinava a análise do pleito administrativo em prazo fixado por decreto estadual. 4. O agravado regularizou sua área conforme comprova o SIMCAR MT58882/2019 e apresentou Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada (TCR-4502/2024), evidenciando o cumprimento das exigências legais. 5. Configurada a probabilidade do direito e o periculum in mora pela impossibilidade de desenvolvimento econômico da área embargada, concluiu-se pela adequação da decisão de origem.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: "
A omissão administrativa em analisar pleito de desembargo ambiental, aliado à demonstração de regularização da área embargada e à ausência de risco inverso, autoriza a suspensão provisória dos efeitos do embargo até decisão de mérito."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC/2015, art. 300; Decreto Estadual n. 1.436/2022, art. 19. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, IRDR no 1012668-37.2022.811.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 14/02/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Liminar no 1027654-96.2024.8.11.0041 ajuizada por
WELLINGTON ALVES PEREIRA
, que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do embargo n. 2001D (Processo Administrativo n. 478398/2019) que recai sobre a propriedade da parte autora, até o julgamento de mérito desta demanda.

Alega o recorrente que a decisão de primeira instância é indevida e não há probabilidade do direito da parte adversa. Sustenta que o processo administrativo referente ao Auto de Infração n. 2001D, embora extraviado, pode ser reconstituído conforme Portaria n. 405/2014 da SEMA/MT.

Ademais, argumenta que o embargo se fundamenta na Lei Complementar Estadual n. 38/1995 e no Decreto Estadual n. 1.986/2013, sendo o único meio legal para impedir atividades ilegais em área desmatada.

Para reforçar sua alegação, o agravante defende que o simples decurso do tempo no trâmite do processo administrativo, devido à sua complexidade, não configura lesão a direito líquido e certo do agravado.

Sustenta que a administração pública tem legitimidade para demorar mais que o prazo previsto em lei em processos ambientais complexos, conforme jurisprudência.

O agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando perigo de dano grave e irreversível, uma vez que a decisão recorrida impede o exercício regular do poder de polícia estatal.

Isento de preparo, id. 243084157.

Indeferimento do efeito suspensivo, id. 243724196.

Sem contrarrazões, id. 249884247.

Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, que se manifestou pelo desprovimento do recurso, id. 253561696.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Liminar no 1027654-96.2024.8.11.0041 ajuizada por
WELLINGTON ALVES PEREIRA
, que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do embargo n. 2001D (Processo Administrativo n. 478398/2019) que recai sobre a propriedade da parte autora, até o julgamento de mérito desta demanda.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Nesta fase de cognição sumária não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto o escopo do agravo de instrumento restringe-se à análise do acerto ou desacerto jurídico da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Na presente etapa de cognição sumária, mostra-se inadequada a análise do mérito da controvérsia submetida ao juízo natural, uma vez que o objetivo primordial reside, exclusivamente, na verificação da presença de elementos aptos a evidenciar, com suficiência, a probabilidade do direito invocado e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em rigorosa observância ao disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Versam os autos referencias acerca de ação voltada ao cancelamento de ato administrativo, sustentada pelo argumento de que o Processo Administrativo n. 478398/2019, instaurado no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), encontra-se paralisado desde 12 de novembro de 2019 e que desde 21 de agosto de 2023, a parte autora ora agravada tem envidado esforços para obter vista do referido processo, a fim de suscitar, em sua defesa, a ocorrência de prescrição intercorrente.

O Magistrado de origem deferiu a tutela antecipada nos seguintes fundamentos:

“[...] É o relatório.

Decido.

Para a concessão da tutela provisória de urgência (cautelar ou antecipada), devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC).

Sabe-se que a tutela de urgência pode ser dividida em tutela cautelar e em tutela antecipada, de modo que se pode falar em medidas provisórias de natureza cautelar e de natureza antecipatória, sendo estas de cunho satisfativo e aquelas de cunho preventivo.

Os documentos que instruem a inicial indicam a probabilidade do direito invocado a ensejar a concessão da medida de urgência pleiteada.

Da análise da documentação acostada na peça vestibular possível visualizar que a parte Autora desde o ano de 2023 está tentando obter carga do Processo Administrativo n. 478398/2019, no qual foi determinado o embargo da área, porém sem obter sucesso (Id. 160822203, 160822206, 160822212 e 160822225).

De igual modo, foi juntado pela parte autora cópia da petição no qual solicitou o desembargo da área em questão, datada de 24/01/2024, sem análise pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

Pedido este, inclusive, que foi objeto do Mandado de Segurança n. 1008518-16.2024.811.0041 no qual foi deferida em parte a liminar para determinar à autoridade coatora que esta observasse os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.436/2022, o que não se concretizou até a presente data (Id. 160822195).

Pois bem.

A princípio, insta registrar que o e. Tribunal de Justiça, recentemente, ao julgar o IRDR n. 1012668-37.2022.811.0000, acerca da prescrição da pretensão punitiva da administração em matéria ambiental, firmou a seguinte tese:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II.
Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado
por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1.
A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13
.

III.
O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica
. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” (Grifei).

No caso em comento, em consulta realizada no sitio eletrônico
http://www.protocolo.sad.mt.gov.br/consulta/cp.php
, foi possível visualizar do extrato de andamento processual, que o Processo Administrativo n. 478398/2019 teve o ultimo andamento/movimentação registrado em 12/11/2019, constando o seguinte: “Processo se encontra na fase 01 caixa 67 ano 2019”

Além disso, consoante os documentos juntados neste feito, a parte autora tentou por diversas vezes realizar carga do aludido processo administrativo, porém não obteve sucesso uma vez que lhe foi informado que este se encontrava extraviado.

De igual modo, apesar de deferida a liminar no mandado de segurança n. 1008518-16.2024.811.0041 determinando a análise do pedido de desembargo, não houve qualquer ato administrativo nesse sentido.

Portanto, numa análise sumária, própria dessa fase processual, verifica-se a presença da existência de probabilidade do direito da parte autora, pois os documentos juntados nos autos demonstram aparentemente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Igualmente, se faz presente o periculum in mora, na medida em que a manutenção dos efeitos do ato impugnado poderão ocasionar sérios prejuízos à parte autora, resultantes da impossibilidade da captação de recursos no mercado financeiro e no desenvolvimento e comércio da atividade econômica da propriedade rural.

Por fim, não vislumbro o periculum in mora inverso haja vista que a medida é perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final.

Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela provisória de urgência almejada pela parte requerente, por conseguinte, DETERMINO a suspensão dos efeitos do embargo n. 2001D (Processo Administrativo n. 478398/2019) que recai sobre a propriedade da parte autora, até o julgamento de mérito desta demanda. [...]”

O Agravante alega que o Processo Administrativo relativo ao Auto de Infração n. 2001D, ainda que extraviado, é suscetível de reconstituição nos termos da Portaria n. 405/2014 da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA/MT). Além disso, sustenta que o embargo em questão encontra amparo na Lei Complementar Estadual n. 38/1995 e no Decreto Estadual n. 1.986/2013, configurando-se como o único instrumento legal capaz de obstar a continuidade de atividades ilícitas em área objeto de desmatamento irregular.

Denota-se dos autos originais que o agravado realizou a regularização da área por meio do SIMCAR MT58882/2019, emitido com Parecer Técnico de Análise da Regularização, aprovado em 26/02/2024. No dia seguinte, 27/02/2024, protocolou o pedido de desembargo, o qual sequer foi distribuído, o que culminou na impetração do Mandado de Segurança n. 1008518-16.2024.811.0041. Nessa ação, foi concedida liminar determinando que a autoridade coatora observasse os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.436/2022, medida que até o momento não foi concretizada.

Embora o Agravante alegue que não há probabilidade de direito do agravado, essa se encontra configurada, uma vez que o Agravado tentou, por diversas vezes, obter carga do referido processo administrativo, sem êxito, sendo informado de que o processo estava extraviado.

Ademais, foi concedida liminar em Mandado de Segurança, e
até o presente momento a SEMA não cumpriu a decisão judicial
, circunstâncias essas que extrapolam a competência do agravado.

Mister se faz consignar que o Decreto Estadual n.o 1.436/2022 dispõe expressamente acerca do
prazo de cinco dias úteis
para a análise do pleito administrativo de desembargo, o qual se inicia a partir da comprovação da regularização da obra ou atividade em questão.

Quanto a alegação da regularidade do termo de embargo 2001D, em análise sumária das provas carreadas nos autos originários, a parte Agravada apresentou a solicitação do desembargado da área, vez que regularizou a sua área com o SIMCAR MT58882/2019 emitido com Parecer Técnico de Análise da Regularização, aprovado em 26/02/2024, o Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada n. TCR-4502/2024.

Constata-se, portanto, que o órgão ambiental dispõe de prazo legal para a apreciação dos pedidos administrativos, sendo injustificável a demora verificada no caso em apreço. Revela-se, assim, manifesta a omissão e a morosidade desarrazoada e injustificada do ente ambiental na análise do pleito administrativo de desembargo. Tal conduta inviabiliza ao Agravado o pleno exercício de seu direito à fruição de um serviço público eficiente, além de violar a garantia constitucional da razoável duração do processo, insculpida no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição da República.

No caso em tela, não se vislumbrou a demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tampouco a probabilidade do direito invocado pelo Agravante. Ao contrário, verifica-se situação diametralmente oposta, porquanto o eventual acolhimento das razões recursais implicará prejuízo à parte Agravada, que, ao que tudo indica, cumpriu com o dever de regularizar a área em questão. Não obstante, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente permanece, até o presente ano de 2024, inerte quanto à apreciação do Processo Administrativo n. 478398/2019, o qual se encontra paralisado desde novembro de 2019.

Nesse sentido,

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE CESSAÇÃO DE EMBARGO – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PRAZO – DECRETO ESTADUAL N. 1.436/2022 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.
A demora, injustificada, na análise do procedimento administrativo, consistente na cessação do embargo da área, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo
. As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis (Decreto Estadual n. 1.436/2022). (N.U 1005432-71.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024) (grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024